Tribunal: TJDFT
Processo: 0007510-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe falar em absolvição por atipicidade da conduta, quando todas as elementares do tipo foram preenchidas e devidamente demonstradas pelo acervo dos autos.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. Recurso conhecido e improvido.